Tribunal: TJMT
Processo: 1006687-13.2022.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006687-13.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 052.366.161-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), EIGON LINCOLN DE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PRETENSA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Vanderlei Pereira dos Santos
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A defesa alega que as frágeis provas produzidas no feito não são aptas a embasar uma condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu, em observância ao princípio
in dubio pro reo
(Id. 179657166).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 179657171).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 189955678, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Vanderlei Pereira dos Santos como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“
No dia 28 de julho de 2022, por volta das 17 horas, na residência localizada na Rua 32, nº 1071, próximo a Escola Municipal “Dione Pavim”, no Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Derlei”, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a quantia de 26,30g (vinte e seis gramas e trinta centigramas) de cocaína, e 66,72g (sessenta e seis gramas e setenta e duas centigramas) de maconha, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.93467935), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar nº 210.2.04.2022.008479-01 (Id.93468649), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM, após uma denúncia dando conta de que um indivíduo sem camisa e com shorts de cor azul, estava comercializando drogas próximo a Escola Municipal “Dione Pavim” e que os entorpecentes estariam escondidos em frente a uma residência de nº 1071.

De posse da informação, Policiais Militares se deslocaram até o endereço indicado, oportunidade em que lograram êxito em avistar o denunciado VANDERLEI, com as mesmas características físicas repassadas por ocasião da denúncia e por isso foi realizada a abordagem do mesmo.

Durante a fiscalização, em consulta ao sistema “Ciosp”, os policiais constataram a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do denunciado.

Na sequência, após abordagem, o denunciado, além de indicar a localização de sua residência, sendo a mesma da denúncia, ou seja, a casa de nº 1071, VANDERLEI também indicou o local onde os entorpecentes estavam escondidos, sendo debaixo de uma placa, na calçada.

Durante revista, os Policiais Militares localizaram e apreenderam 26,30g de cocaína, acondicionada na forma de 19 (dezenove) pedrinhas pequenas e 02 (dois) pedaços de tamanho médio, bem como 66,72g de maconha, divididas em 09 (nove) porções, conforme Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.008479-01 (Id.93467935 e 93468649).

Além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidos na posse do denunciado 04 (quatro) aparelhos celulares e, ainda, um animal silvestre da espécie “Tracajá”, conforme Auto de Entrega (Id.93468652).” (Id. 179656659)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento pelo cometimento nas proximidades de estabelecimento de ensino, previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando ausência de prova para a sua condenação.

O pleito defensivo não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 179654141), boletim de ocorrência (Id. 179654146), termo de exibição e apreensão (Id. 179655600), laudo pericial preliminar (Id. 179655632) e laudo pericial definitivo (Id. 179657150), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

De acordo com os Laudos Periciais nº 210.2.04.2022.008479-01 e 3.14.2022.89273-01, foram apreendidos 1 (uma) porção de substância sólida, em formato irregular, com massa total de 26,30g (vinte e seis gramas e trinta centigramas) de substância análoga a cocaína e 09 (nove) porções de característica vegetal, de coloração esverdeada, com massa total de 66,72g (sessenta e seis gramas e setenta e duas centigramas) de substância análoga a maconha.

No que concerne à autoria, o réu na fase policial afirmou que não estava de posse das substâncias relacionadas no boletim de ocorrência; que nada foi encontrado em seu poder; que as substâncias encontradas pelos policiais que foram apreendidas estavam na frente da casa de esquina do lado da creche, que não é a sua casa (Id. 179655607).

Em juízo, apresentou versão um pouco diferente quanto a ocorrência dos fatos, mas manteve a negativa da prática delitiva, afirmando que não foi localizado nenhum entorpecente com ele ou em sua casa; que não sabe o motivo pelo qual os policiais imputaram o crime a ele; que em nenhum momento falou para os policiais que tinha droga; que viu os policiais mexendo na casa do vizinho; que acharam uma sacola, mas que ele não sabia que ali tinha droga; que foram os policiais que cortaram a droga enquanto estava detido na Delegacia.

Todavia, apesar da negativa da prática delitiva, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas.

Consta do boletim de ocorrência a seguinte descrição dos fatos:

“[...] ESTA EQUIPE DE SERVIÇO RECEBEU DENUNCIA VIA COPOM RELATANDO QUE NA RUA CAJUEIRO PROXIMO A ESCOLA MUNICIPAL DIONE PAVIM HAVIA UM HOMEN SEM CAMISA COM SHORTE DE COR AZUL QUE ESTARIA FAZENDO A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES E QUE O ENTORPECENTES ESTARIA EM FRENTE A UMA RESIDECIA DE NUMERO 1071, DESLOCAMOS AO REFERIDO LOCAL E AO APROXIMAR-MOS ENCONTRAMOS O SUSPEITO NA ESQUINA COM AS MESMA CARACTERISTICAS, SENDO ESTE ENTÃO ABORDADO, REVISTADO E CHECADO VIA SISTEMA CIOSP, QUE EM DESFAVOR DO MESMO HAVIA UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DA COMARCA DESTA URBE, E QUE POSTERIORMENTE ESTE SUSPEITO EM CONVERSA COM A EQUIPE INDICOU A RESIDENCIA A QUAL MORAVA E RELATOU QUE O ENTORPECENTE ESTAVA NA CALÇADA EM BAIXO DE UMA PLACA, FOI LOCALIZADA PORÇOES DE SUBSTANCIA ANALOGAS PASTA BASE DE COCAINA (19 PEDRAS PEQUENAS E 2 PEDAÇOS MÉDIOS) JUNTAMENTE COM 9 PORÇOES DE SUBSTANCIAS ANALOGAS A MACONHA JA NA FRENTE DA RESIDENCIA DO SUSPEITO ESTE AUTORIZOU A EQUIPE ADENTRAR AO LOCAL PARA PEGAR SEUS PERTENCES O APARELHO CELULAR PARA POSTERIOEMENTE LIGAR PARA SEU DEFENSOR, QUE AO ADENTRAR A EQUIPE SE DEPAROU COM UM ANIMAL SILVETRE DA FAUNA BRASILEIRA DA ESPECIE TRACAJÁ, QUE O ANIMAL FOI APREENDIDO E ENCAMINHADO TAMBEM. TODOS OS MATERIAIS APREENDIDOS E SUSPEITO FORAM ENCAMINHADOS E ENTREGUES PARA AS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER.” (Id. 179654146).

Em juízo, os quatro policiais militares que participaram da prisão em flagrante ratificaram as declarações feitas na fase policial e foram unânimes em afirmar que procederam com a abordagem após o recebimento de denúncias de que um indivíduo com as mesmas características do acusado estaria comercializando entorpecente próximo a um estabelecimento de ensino, bem como que a droga foi encontrada em frente a sua casa e que ele mesmo foi quem indicou o local exato.

A testemunha Eigon Licoln de Lima, policial militar, afirmou “
que receberam uma denúncia de que havia um homem próximo à escola fazendo o tráfico de drogas e que as características batiam com as do réu/ ora recorrente. Disse que então, assim que o avistaram o abordaram e com ele não foi encontrado drogas, porém durante uma averiguação localizaram um mandado de prisão expedido em desfavor do mesmo, razão pela qual deram cumprimento ao mandado. Disse que ao questionarem sobre a droga, o mesmo confessou que estava fazendo o tráfico e ainda mostrou para a polícia militar aonde estava a droga, uma vez que já tinham procurado e não haviam encontrado. Que foi o réu/ora recorrente quem sinalizou aonde estava a droga, indicando embaixo de um cavalete de água na calçada, em frente à residência. Por fim, disse que o acusado no momento em que foi abordado estava na esquina parado e não no bar, que a residência do réu era bem próxima de onde ele estava, bem como a escola municipal, a qual está situada há uns vinte metros do local onde o réu estava, o qual inclusive já era conhecido como um ponto de tráfico ilícito de drogas
.” (excerto descrito nas contrarrazões e relatório de mídias de Id. 179657153).

A testemunha Carlos Bredas Teixeira narrou que “
foram passadas denúncias via COPOM com as características do suspeito e eu visualizei ele; quando eu vi ele pedi para a equipe retornar; fizemos a abordagem do mesmo com as características citadas, acho que ele estava de short azul, sem camiseta e estaria fazendo o tráfico de drogas próximo a escola; quando ele viu a equipe ele virou de costas tentou disfarçar se esquivar da equipe; ele estava na esquina parado; fizemos a checagem dele e ele tinha mandado de prisão; foi perguntado para ele e e ele informou onde estava a droga que estava embaixo de uma plaquinha de concreto em frente a casa dele e ele confirmou que ele fazia o tráfico com aquela droga; a droga estava em porções de pasta base e duas medias de maconha; a distância da casa e da escola não dá nem 30 metros; da casa e onde ele foi abordado não deu 15 metros; o local onde ele foi abordado era movimentado por causa da escola
” (excerto descrito na sentença e relatório de mídias).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Daniel da Silva, ao declarar que “
as denúncias diziam que ele estava fazendo o tráfico de drogas; com as características fomos até o local, o identificamos e fizemos a abordagem e foi constatada a situação; em conversas com Vanderlei ele informou onde estava o entorpecente; estava na frente da residência dele embaixo de uma placa na calçada na frente da casa dele; próximo de onde ele estava, na esquina da casa
” (excerto descrito na sentença e relatório de mídias).

Da mesma forma, foi o depoimento do policial militar Jorge de Freitas Junior

Calha frisar que, embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Ademais, como consignou o magistrado sentenciante “
a versão sustentada por Vanderlei de que a droga não era sua, não é crível, principalmente pelo fato do mesmo possuir extensa ficha criminal, inclusive contando com condenação por crime idêntico e ainda, em razão da alegação vir desprovida de qualquer comprovação, já que não indicou de quem seriam as substancias encontradas
”.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, assim como também, do art. 40, inciso III, da mesma normativa, porquanto comprovado nos autos que o acusado estava comercializando entorpecentes próximo a Escola Municipal Dione Pavim.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.
” (N.U 0000599-16.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024